Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-29.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003456-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE COBRANÇA

–
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DEVIDA OBSERVÂNCIA AO ART. 1.
010, II, III E IV, DO CPC E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA -

PRELIMINAR REJEITADA -
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER
DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -

RECURSO PROVIDO
.

A devida observância ao art. 1.010, II, III e IV, do CPC e a impugnação específica ao fundamento da sentença afastam as alegações de inadmissibilidade do Recurso e de violação ao princípio da dialeticidade.

A Concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não foram emitidos por profissional qualificado (artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).

Com a alteração substancial
d
o ônus
da

sucumb
ê
ncia,
cumpre
à parte vencida
(Seguradora) arcar com as
respectivas
desp
esas
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Cobrança

julgada procedente para
determinar que a
ré o pag
u
e
à autora
R$
17
.7
44
,
47
, acrescidos de correção monetária
e juros de mora
desde a data do desembolso,
além
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado
da condenação.

A apelante alega que
as provas
existentes nos autos
são unilaterais e não
contêm

os requisitos mínimos de
eficácia.

Diz que
os laudos
anexados
na lide são inidôneos,
inconclusivos e
foram
emitidos por profissional sem qualificação técnica
.

Afirma
que
o Relatório do Módulo 9 do PRODIST
atesta que não houve nenhuma oscilação na rede elétrica
.

Sustenta
que
não foi
comprova
da

de forma
inequívoca
a
falha no serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidores dos segurados.

Requer o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada
argui
v
iolação ao art. 1.010, II, III e IV, do CPC
e
a
o princípio da dialeticidade
; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d

235485718
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A
apelada argui violação ao art. 1.010, II, III e IV, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade.

No entanto, a apelante
observou todos os critérios
previstos nesses dispositivos legais e
cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que as provas apresentadas
pela apelada são unilaterais e que não ficou comprovada a
falha na prestação do serviço.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A
apelada
ingressou em juízo visando à restituição, pela ré, dos R$8.717,28 que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Com relação aos segurados Norival
Stabile
e João Rafael Ferreira
,

o
s
laudo
s
técnico
s
de Id 235484245
(págs. 21 e 23)
e Id 235485
652 (pág. 23)
mostra
m
que
o
“surto
de energia”

e a
“queda de energia elétrica”
são, respectivamente,
a provável
causa
das avarias
, de modo que não se pode concluir
categ
o
rica
mente
que
a falha na rede elétrica
as tenha
origin
ad
o
. Logo, é
indevido o ressarcimento.

Quanto aos demais segurados (
M
a
rilene
Fatima da Cunha
, Eva Alves da Cruz
, Daniel
Radins
, Fabiano de Oliveira Bernardi
,
Helio
José Alves Colin
e
Claudia Lourenço de Siqueira Souza
)
, o
s laudos técnicos
de Id 235484246
(
pág. 31
)
, Id 235484247
(
pág. 23
)
,
Id
235484248
(
pág
s
. 28
e 29
)
,
Id 235484249
(
pág. 18
)
, Id 235
485650
(
págs. 16/18
) e
Id 235485651
(
págs. 20 e 21
)
não possuem o grau de certeza necessário,
pois são
unilaterais, e não foram emitidos por profissional qualificado (I
d
220652192 - pág. 12, I
d
220652193 - págs. 11/13 e I
d
220652194 - pág. 82), com
o
determina o art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de
veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Além disso, a apelante juntou os
Relatórios que demonstram a ausência de perturbação nas redes elétricas dos segurados na data
em que
stão
.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação e, por conseguinte, inverto os ônus
da
sucumbência e fixo a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024